Tribunal: TJMT
Processo: 1000293-88.2020.8.11.0027
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000293-88.2020.8.11.0027
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TALIANY RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 037.291.831-09 (RECORRENTE), MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO - CPF: 046.348.251-47 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROVANDO O ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SRC) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO EXTRATO COMPROVANDO A NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS ALEGADOS – PROVA INSUFICIENTE DA NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – OBRIGAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DE PRESTAR INFORMAÇÕES AO BANCO CENTRAL – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há qualquer ilegalidade por parte da instituição financeira ao prestar informações acerca de parcelas vencidas e/ou a vencer ao Banco Central, já que possuem obrigação de notificar quanto às operações contratadas pelos consumidores, nos termos do artigo 4o da Resolução BACEN N. 4571.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

A juntada de documento com
informações constantes no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SRC) não é suficiente para comprovar a negativação e, muito menos, que houve qualquer prejuízo à promovente, não havendo que se falar em inexistência de débito ou indenização por dano moral na modalidade “in re ipsa”, devendo a sentença de improcedência ser mantida
.

Sentença mantida

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que não restou comprovada a existência de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, posto que o documento juntado demonstra apenas de informações constantes no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SRC), conforme dispositivo que cito:

POSTO ISTO
e por tudo mais que dos autos consta,
REJEITO
a preliminar arguida em contestação e
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação, com arrimo no que dispõe o inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil, o que faço com resolução do mérito, para:

a)
REVOGAR
a liminar deferida junto ao ID 30821764;

b) JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de declaração de inexistência de débito;

c) JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de condenação das Promovidas em danos morais;

d) JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de condenação das Promovidas em danos materiais;

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, argumentando que não possui nenhum débito junto às Recorridas, sendo que as parcelas do acordo estão sendo pagas pontualmente.

Sustentou que o SRC é um banco de dados onde constam as operações de risco, sendo que as Recorridas encaminharam os dados da Recorrente como se estivesse em atraso com o pagamento das parcelas.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, com a declaração de inexistência do débito, o cancelamento definitivo do nome da promovente no Sistema do Banco Central e de qualquer banco de dados de Proteção ao Crédito, bem como o pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, posto que embora a promovente alegue que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, não trouxe aos autos extrato comprovando a negativação.

Verifico que com a inicial juntou apenas informações constantes no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil, conhecido como SCR, que se trata e relatório com informações enviadas pelas instituições financeiras, mediante operações concedidas aos consumidores. Tal situação foi muito bem analisada e fundamentada pelo magistrado
a quo
na sentença, cito trecho:

Atualmente, são armazenadas no banco de dados do SCR as operações dos clientes com responsabilidade total igual ou superior a R$ 200,00 reais, a vencer e vencidas, e os valores referentes às fianças e aos avais prestados pelas instituições financeiras a seus clientes.

Friso, o SCR não é um cadastro restritivo, mas com viés informativo, porque há informações tanto positivas quanto negativas, ele apresenta valores de dívidas a vencer (sem atraso) e valores de dívidas vencidas (com atraso). Estar no SCR não é um fato negativo em si, e não impede que o cliente solicite crédito nas instituições financeiras, podendo, inclusive, contribuir positivamente na decisão da instituição em conceder o crédito.

A RESOLUÇÃO BACEN N. 4571 DE 25 DE MAIO DE 2017, assim prescreve:

Art. 1o O Sistema de Informações de Créditos (SCR) é um sistema constituído por informações remetidas ao Banco Central do Brasil sobre operações de crédito, nos termos definidos nesta Resolução.

Parágrafo único. O SCR é administrado pelo Banco Central do Brasil.

Art. 2o O SCR tem por finalidades:

I - prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e

II - propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, conforme definido no § 1o do art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito.

Tendo a promovente alegado na inicial que realizou acordo junto à instituição financeira, bem como que ainda está realizando o pagamento das parcelas, não há qualquer ilegalidade por parte das promovidas em virtude de prestar informações acerca de parcelas vencidas e/ou a vencer.

Aliás, as instituições financeiras

possuem obrigação de notificar quanto às operações contratadas pelos consumidores, nos termos do artigo 4o, da Resolução BACEN N. 4571.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

A juntada de documentos demonstrando que houve o envio de informações ao Banco Central do Brasil não comprova a existência de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e, muito menos, que houve qualquer prejuízo à promovente, não havendo que se falar em inexistência de débito ou indenização por dano moral na modalidade
in re ipsa
, devendo a sentença de improcedência ser mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021